Tribunal: TJMT
Processo: 0021494-44.2014.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021494-44.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSANA GRACIELI RONDON (APELANTE), RINALDO TAKESHI SENNO DE ASSUNCAO - CPF: 043.468.431-74 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso e ratificou a sentença.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – VALOR ARBITRADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO -

PROPORCIONALIDADE - RECURSO DA PARTE AUTORA – NÃO PROVIDO – RETIFICAÇÃO PARCIAL EM REEXAME NECESSÁRIO EM DECORRENCIA DO TEMA 810 /STF

O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a terceiros, nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal.

In casu,
a ausência de monitoramento do batimento cardíaco do feto, por parte da equipe de enfermagem nos moldes prescritos pelo médico responsável colaborou com o óbito fetal intrauterino.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Considerando a impossibilidade de a dor moral constituir-se em enriquecimento do beneficiário, levando à desestabilidade financeira do causador do dano, impõe-se a redução do valor fixado a título de dano moral no caso dos autos.

Consoante a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810, os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença e Recurso de Apelação Cível interposto por
Rosana Gracieli Rondon
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande na Ação de Responsabilidade Civil c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 21494-44.2014.811.0002, Código 372895, proposta em desfavor do
Município de Várzea Grande
que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial.

A Apelante narra que encontrava-se no sétimo mês de gestação e, com o seu esposo, faziam planos para a chegada da menina que se chamaria Ana Júlia, sendo tudo preparado com imensa expectativa e imensurável felicidade, contando com o apoio de todos os familiares, que também ansiavam pela chegada da criança, já estando pronto o enxoval e demais detalhes, contudo, no dia 3 de julho de 2013, por volta das 22h, começou a sentir fortes dores abdominais, sendo, por isso, levada até o Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande, onde foi atendida pelo médico plantonista que, após examiná-la superficialmente, optou por sua internação, informando aos familiares que estava em trabalho de parto e que, por esse motivo, necessitava de UTI Neonatal.

Alega que, diante da ausência de vagas na UTI Neonatal, para que fosse realizado o parto, a Apelante foi encaminhada para um leito provisório, onde aguardaria por uma vaga na UTI, ali permanecendo, por 2 (dois) dias abandonada com quadro de tremores, convulsões, febre intensa e fortes dores abdominais, sem que fosse realizado qualquer procedimento com vistas à verificação do seu quadro clínico, bem como do feto.

Afirma que a genitora da Apelante, indignada com a situação, clamou e suplicou urgentes providências, vindo a discutir com funcionários da referida Casa de Saúde, o que resultou em realização do exame de ultrassonografia na noite de quinta-feira, quando constatou o óbito do feto.

Assim, com fulcro nos arts. 6o, 196 e 197, todos da CF, e arts. 186 e 927, ambos do CC, pleiteia a condenação do requerido ao pagamento da quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a título de danos morais, bem como danos materiais, estes correspondentes a 2/3 (dois terços) do salário mínimo dos 16 aos 25 anos de idade da filha falecida, no valor de R$ 51.840,00 (cinquenta e um mil e oitocentos e quarenta reais) e, após esse período, mais 1/3 (um terço) do salário mínimo até o dia em que a vítima faria 73 anos de idade, que é a expectativa média de vida dos brasileiros, na quantia equivalente a R$ 138.240,00 (cento e trinta e oito mil, duzentos e quarenta reais).

Por essas razões, requer o provimento do recurso interposto com a reforma da r. sentença, de modo a julgar totalmente improcedente a ação.

Devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões, (Certidão - ID 5076314).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 5539474).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020